Tribunal: TJSP
Processo: 1011598-17.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS ASSOCIATIVAS. Pretensão da autora, associação de moradores, de que os requeridos sejam compelidos ao pagamento de débitos relativos às taxas de associação decorrentes dos serviços por ela prestados no loteamento em que figuram como proprietários de um lote – Sentença de improcedência. Legitimidade da cobrança de taxa de manutenção e conservação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS ASSOCIATIVAS. Pretensão da autora, associação de moradores, de que os requeridos sejam compelidos ao pagamento de débitos relativos às taxas de associação decorrentes dos serviços por ela prestados no loteamento em que figuram como proprietários de um lote – Sentença de improcedência. Legitimidade da cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento de acesso controlado que reclama a presença concomitante do ato constitutivo da associação firmado após o advento da Lei no 13.465/2017 ou de lei municipal que definisse responsabilidade de cotização pelos titulares de direitos sobre lotes (devendo o ato constitutivo da associação estar registrado na matrícula atinente ao loteamento), além do que os titulares de direitos sobre lotes devem ter anuído com a constituição da associação ou os novos adquirentes de imóveis em loteamentos como decorrência da publicidade conferida à obrigação averbada no registro do imóvel. Caso presente em que não se afigura a existência de Lei Municipal anterior à vigência da Lei Federal, bem como inexiste adesão dos proprietários à associação autora. Cobrança descabida. Improcedência bem reconhecida. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.